Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE OS REAJUSTES PARCIAIS CONCEDIDOS E O PERCENTUAL DE 28,86%. FUNDADA DÚVIDA. CÁLCULOS DAS PARTES. CONTADORIA JUDICIAL.
1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, havendo fundada dúvida acerca da correção de ambos os cálculos apresentados pelas partes, o magistrado deve valer-se da Contadoria Judicial para aferição do valor do crédito exequendo. Precedente.
2. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão recorrida.